Tribunal: STJ
Processo: 1005097-86.2022.8.11.0041
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO RAUL ARAÚJO
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-03-20

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082998 - MT(2025/0400351-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - SP395642
BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - MT025081
AGRAVADO
: HELDER RICARDO NEVES GOMES
ADVOGADOS
: SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - MT004807B
MARILIA DIOZ ORIONE - MT26558A
EMENTA
CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO
ART. 489
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
DO CPC.
ART. 373
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR
SÚMULA 284/STF.
PROPORCIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não houve violação do
do
visto que a Corte de origem
art. 489
CPC/2015,
dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas,
manifestando-se expressamente sobre os temas necessários à integral solução
da lide.
2. A recorrente apontou ofensa a dispositivos de lei federal, sem, contudo,
desenvolver argumentação que evidenciasse a referida violação, situação que
caracteriza a deficiência de fundamentação do apelo especial, a atrair, por
analogia, a incidência da Súmula 284 do STF.
3. No caso dos autos, o dano moral foi fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), valor que se mostra proporcional às circunstâncias do caso concreto,
mormente porque, além do sofrimento psíquico suportado, a vítima teve que
se submeter a diversas cirurgias.
4. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial desprovido.

ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto
10/03/2026
16/03/2026,
do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília,
.
18 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55099421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:47
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: fbc7a4eb-b114-4198-80b9-0060d2dad54a

Ministro RAUL ARAÚJO
Relator
Documento eletrônico VDA55099421 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 18/03/2026 21:05:47
Publicação no DJEN/CNJ de 23/03/2026. Código de Controle do Documento: fbc7a4eb-b114-4198-80b9-0060d2dad54a

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 3082998 - MT(2025/0400351-9)
RELATOR
: MINISTRO RAUL ARAÚJO
AGRAVANTE
: PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA
ADVOGADOS
: FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - SP395642
BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - MT025081
AGRAVADO
: HELDER RICARDO NEVES GOMES
ADVOGADOS
: SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - MT004807B
MARILIA DIOZ ORIONE - MT26558A
EMENTA
CONSUMIDOR. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. VIOLAÇÃO DO
DO
NÃO
ART. 489
CPC/2015.
OCORRÊNCIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO.
DO CPC.
ART. 373
INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. VALOR
SÚMULA 284/STF.
PROPORCIONAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL CONHECIDO.
RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO.
1. Não houve violação do
do
visto que a Corte de origem
art. 489
CPC/2015,
dirimiu, fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas,
manifestando-se expressamente sobre os temas necessários à integral solução
da lide.
2. A recorrente apontou ofensa a dispositivos de lei federal, sem, contudo,
desenvolver argumentação que evidenciasse a referida violação, situação que
caracteriza a deficiência de fundamentação do apelo especial, a atrair, por
analogia, a incidência da Súmula 284 do STF.
3. No caso dos autos, o dano moral foi fixado em R$ 15.000,00 (quinze mil
reais), valor que se mostra proporcional às circunstâncias do caso concreto,
mormente porque, além do sofrimento psíquico suportado, a vítima teve que
se submeter a diversas cirurgias.
4. Agravo em recurso especial conhecido. Recurso especial desprovido.

RELATÓRIO
Trata-se de
nterposto por PANTANAL
agravo em recurso especial i
TRANSPORTES URBANOS LTDA contra decisão que inadmitiu seu recurso especial,
fundamentado no
III, “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pelo eg.
art. 105,
Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim ementado:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ACIDENTE DE TRÂNSITO –
RESPONSABILIDADE CIVIL – CONVERSÃO À ESQUERDA REALIZADA
PELO PREPOSTO DA DEMANDADA SEM AS CAUTELAS NECESSÁRIAS
INVADINDO A PISTA CONTRÁRIA POR ONDE TRAFEGAVA A
MOTOCICLENA CONDUZIDA PELA VÍTIMA – ALEGAÇÃO DE CULPA
EXCLUSIVA E OU CONCORRENTE DA VÍTIMA QUE TRAFEGAVA EM
ALTA VELOCIDADE – CAUSA DETERMINANTE DO ACIDENTE –
MANOBRA
REALIZADA
PELO
CONDUTOR
DO
ÔNIBUS
–
Documento eletrônico VDA54713820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:25
Código de Controle do Documento: a7c21e06-96cc-4e18-97ea-f78fc7d28fec

RESPONSABILIDADE DA EMPRESA DEMANDADA PELO ACIDENTE
RECONHECIDA
–
DANOS
MATERIAIS
COMPROVADOS
–
INDENIZAÇÃO CONFORME ORÇAMENTO APRESENTADO – DANOS
MORAIS CONFIGURADOS – INDENIZAÇÃO QUE DEVE ATENDER A
RAZOABILIDADE E A PROPORCIONALIDADE, ALÉM DO CARÁTER
– POSSIBILIDADE DE MAJORAÇÃO - DANOS
PUNITIVO/PEDAGÓGICO
ESTÉTICOS – CONFIGURADOS – RECURSO DA EMPRESA PANTANAL
TRANSPORTES URBANOS LTDA PARCIALMENTE PROVIDO E
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL INTERPOSTO POR HELDER NUNES
GOMES PARCIALMENTE PROVIDO.
No caso a colisão ocorreu devido a falta de observância do preposto da
demandada ao realizar conversão arriscada à esquerda, ocorrendo violação
ao dever de cuidado em afronta à legislação de trânsito e ainda invadindo a
pista contrária por onde trafegava a motocicleta, sendo tal conduta a causa
determinante do acidente .
O condutor que pretende executar uma manobra deve certificar-se de que
pode executá-la sem colocar em perigo os demais usuários da pista, sendo
certo que quem realiza manobra sem as devidas cautelas, interceptando outro
veículo como no caso invadindo, inclusive pista contrária é considerado
responsável pelo acidente , não havendo falar no presente caso em culpa
exclusiva ou ainda em culpa concorrente da vítima.
Não há como afastar a responsabilidade da empresa Apelante pelo acidente
em questão e consequente dever de indenizar pelos danos causados ao Autor.
O dano material resta comprovado, conforme orçamento apresentado
registrando as despesas oriundas do conserto da motocicleta , constando nele
de forma detalhada, todas as peças substituídas no veiculo e os valores
individualizados, sendo que a indenização deve observar o valor constante do
orçamento apresentado pela vítima.
Com relação ao valor da condenação a título de dano moral foi fixado em R$
10.000 (dez mil reais), cumprindo anotar que deve atender ao caráter
punitivo pedagógico, além dos princípios da Razoabilidade e da
Proporcionalidade de forma que não deve configurar fonte de
enriquecimento e tampouco ser fixado em montante que não atenda referidos
princípios.
Na sua fixação devem ser sopesados as circunstâncias em que ocorreram os
fatos, o dano, suas consequências, sendo que no presente caso o acidente
resultou em transtornos, dor sofrimento ao Autor e seus familiares e,
ademais, teve que submeter-se a diversas cirurgias, situação que causou
incapacidade temporária para o trabalho de forma que considerando tais
circunstâncias e, ainda, as condições financeiras das partes majoro os danos
morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que deverá ser corrigido na
forma constante da sentença.
O dano estético igualmente resta demonstrado haja vista que o acidente
resultou em cicatriz que expõe o Apelante a situações desconfortáveis e a
eventuais constrangimentos em sua vida social e profissional, acrescentando
impactando de maneira significativa a autoestima e a integridade emocional
do Recorrente, de modo que o montante de R$ 10.000,00 (dez mil reais),
demonstra-se capaz de atender aos Princípios da Razoabilidade e da
Proporcionalidade.” (e-STJ, fls. 496-498)

Os embargos de declaração opostos por PANTANAL TRANSPORTES URBANOS
LTDA e por HELDER RICARDO NEVES GOMES foram rejeitados (e-STJ, fls. 533-542 e548-
561).
Em seu recurso especial, a parte recorrente alega violação dos seguintes dispositivos
da legislação federal, com as respectivas teses:
(i) arts. 489, II, e 489, § 1o, IV, V e VI, do Código de Processo Civil, pois houve ausência de
enfrentamento específico da tese de inexistência de prova do dano estético e insuficiência de
fundamentação para reformar a sentença, configurando negativa de prestação jurisdicional e
Documento eletrônico VDA54713820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:25
Código de Controle do Documento: a7c21e06-96cc-4e18-97ea-f78fc7d28fec

vício de fundamentação;
(ii)
I e II, do Código de Processo Civil;
art. 373,
(iii)
do Código Civil, visto que o valor dos danos morais - majorado para R$ 15.000,00 -
art. 944
foi desproporcional e excessivo diante das peculiaridades do caso, devendo ser reduzido à luz da
extensão do dano e dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
O recurso especial foi inadmitido na origem, dando ensejo à interposição do presente
agravo.
É o relatório.
VOTO
Inicialmente, no tocante à alegada violação do artigo 489 do
os
CPC/2015,
argumentos recursais não merecem acolhimento. Isso, porque a Corte de origem dirimiu,
fundamentadamente, as questões que lhe foram submetidas, manifestando-se expressamente
acerca dos temas necessários à integral solução da lide.
Com efeito, esta Corte é pacífica no sentido de não haver omissão, contradição ou
obscuridade no julgado quando a controvérsia é resolvida de maneira sólida e fundamentada, de
modo que apenas se deixa de adotar a tese da embargante. Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. VIOLAÇÃO
DOS ARTS. 489, § 1o, IV, E 1022, I, II, DO CPC. NÃO OCORRÊNCIA.
AÇÃO DE COBRANÇA. CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
ADVOCATÍCIOS. FORMA CONTINUADA. PRAZO PRESCRICIONAL.
TERMO A QUO. DATA DA RENÚNCIA DO MANDATO. AGRAVO
INTERNO DESPROVIDO.
1. Não ocorre violação dos arts. 489, § 1o, IV, e 1022, I, II, do CPC quando o
tribunal de origem aprecia, com clareza, objetividade e de forma motivada,
as questões que delimitam a controvérsia, ainda que não acolha a tese da
parte insurgente.
2. O termo a quo do prazo prescricional de ação de cobrança de prestação de
serviços advocatícios, que se deu de forma continuada, será a data da
renúncia do mandato. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt no
relator Ministro
AREsp n. 2.055.320/PR,
JOÃO OTÁVIO DE
, Quarta Turma, julgado em
DJe de
g.n.)
NORONHA
19/8/2024,
22/8/2024,

Avançando, nas razões recursais, a parte recorrente apontou violação do art. 373 do

entretanto, não desenvolveu argumentação que evidenciasse ofensa CPC/2015,
ao referido dispositivo legal pelo acórdão recorrido, tornando patente a falha de fundamentação
do apelo especial, circunstância que atrai a incidência da Súmula 284 do Supremo Tribunal
Federal. A propósito:
"AGRAVO
REGIMENTAL
EM
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO.
TRIBUTÁRIO.
RECURSO
QUE
DEIXA
DE
IMPUGNAR
OS
FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE NEGOU PROVIMENTO AO
AGRAVO DE INSTRUMENTO.
EMBARGOS DE
SÚMULA No 182/STJ.
DECLARAÇÃO.RECORRENTE QUE NÃO DEFINE NEM DEMONSTRA
EM QUE CONSISTE A OMISSÃO.
ARTIGOS 496 E
SÚMULA No 284/STF.
513 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. NÃO DEMONSTRAÇÃO DA
VIOLAÇÃO
DOS
DISPOSITIVOS
DE
LEIS
FEDERAIS.
Documento eletrônico VDA54713820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:25
Código de Controle do Documento: a7c21e06-96cc-4e18-97ea-f78fc7d28fec

AGRAVO IMPROVIDO.
SÚMULA No 284/STF.
1. "É inviável o agravo do
do CPC que deixa de atacar
art. 545
especificamente os fundamentos da decisão agravada." (Súmula do STJ,
Enunciado no 182).
2. "É possível o juízo de admissibilidade adentrar o mérito do recurso, na
medida em que o exame da sua admissibilidade, pela alínea 'a', em face dos
seus pressupostos constitucionais, envolve o próprio mérito da controvérsia."
(AgRgAg no
Relator Ministro Sálvio de Figueiredo Teixeira, in
228.787/RJ,
DJ
.
4/9/2000)
3. Em tema de violação do artigo 535 do Código de Processo Civil, a não
indicação expressa das questões apontadas como omitidas vicia a motivação
do recurso especial, inviabilizando o seu conhecimento. Incidência do
enunciado no 284 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
4. Ao apontar a violação dos artigos 496, inciso I, e 513 do Código de
Processo Civil, nas razões do recurso especial, a agravante não define nem
demonstra no que consistiu a alegada violação dos dispositivos legais,
deixando de explicitar, de forma clara e precisa, a negativa de vigência de lei
federal, atraindo a incidência do enunciado no 284 da Súmula do Supremo
Tribunal Federal.
5. Agravo regimental improvido."
(AgRg no Ag
Rel. Ministro
,
1292758/MG,
HAMILTON CARVALHIDO
Primeira Turma, julgado em
DJe
18/05/2010,
04/06/2010)

Finalmente, com relação aos danos morais, o Tribunal
assim se manifestou:
a quo

"Com relação ao valor da condenação a título de dano moral foi fixado em
R$ 10.000 (dez mil reais), cumprindo anotar que deve atender ao caráter
punitivo pedagógico, além dos princípios da Razoabilidade e
da Proporcionalidade de forma que não deve configurar fonte de
enriquecimento e tampouco ser fixado em montante que não atenda referidos
princípios.
Na sua fixação devem ser sopesados as circunstâncias em que ocorreram os
fatos, o dano, suas consequências, sendo que no presente caso o acidente
resultou em transtornos, dor sofrimento ao Autor e seus familiares e,
ademais, teve que submeter-se a diversas cirurgias, situação que causou
incapacidade temporária para o trabalho de forma que considerando tais
curcunstâncias e, ainda, as condições financeiras das partes majoro os danos
morais para R$ 15.000,00 (quinze mil reais), que deverá ser corrigido na
forma constante da sentença." (e-STJ, fls.
)
497/498

Como se observa no excerto acima, o TJ-MT fixou o valor de R$ 15.000,00 (quinze
mil reais), a título de danos morais.
Portanto, verifica-se que o montante arbitrado se mostra proporcional ao dano
sofrido e às circunstâncias do caso concreto, mormente porque, além do sofrimento psíquico
suportado, o recorrido teve que se submeter a diversas cirurgias.
Efetivamente, conforme o entendimento jurisprudencial deste Superior Tribunal,
somente é possível, em sede de recurso especial, rever o valor fixado a título de danos
morais quando for manifestamente irrisório ou exorbitante, o que não é o caso dos autos.
Corrobora esse entendimento o seguinte precedente:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO
ESPECIAL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E
MORAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. LUCROS CESSANTES. BENEFÍCIO
PREVIDENCIÁRIO. DEDUÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PENSÃO MENSAL.
PARCELA ÚNICA. ANÁLISE DO CASO CONCRETO. REEXAME DE
Documento eletrônico VDA54713820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:25
Código de Controle do Documento: a7c21e06-96cc-4e18-97ea-f78fc7d28fec

FATOS E PROVAS. INVIABILIDADE. DANOS MORAIS. VALOR. REVISÃO.
IRRISORIEDADE.
NÃO
CARACTERIZAÇÃO.
AGRAVO
INTERNO
PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Não deve ser deduzida a quantia recebida a título de benefício
previdenciário do montante indenizatório dos lucros cessantes, porquanto
ostentam natureza jurídica diversa.
2. A possibilidade de pagamento da pensão mensal em parcela única,
consoante a previsão do
parágrafo único, do CC deve ser
art. 950,
examinada no caso concreto, não sendo um direito absoluto.
3. O Tribunal estadual entendeu que os recorridos não têm condições de
realizar o pagamento da integralidade da pensão mensal em parcela única.
Alterar as conclusões do acórdão impugnado exigiria incursão fático-
probatória, em afronta à Súmula n. 7 do STJ.
4. O valor fixado a título de compensação por danos morais somente pode ser
majorado quando manifestamente irrisório, o que não se verifica no caso
concreto.
5. Agravo interno parcialmente provido.
(AgInt no
relator Ministro MOURA RIBEIRO,
REsp n. 1.926.187/MS,
Terceira Turma, julgado em
DJEN de
)
12/8/2025,
15/8/2025.

Dessa forma, o acórdão recorrido deve ser confirmado por seus próprios
fundamentos.
Diante do exposto, conheço do agravo para negar provimento ao recurso especial.
Havendo nos autos a prévia fixação de honorários de advogado pelas instâncias de
origem, determino a sua majoração, em desfavor da parte recorrente, no importe de 10% sobre o
valor já arbitrado, nos termos do
§ 11, do Código de Processo Civil, observados, se
art. 85,
aplicáveis, os limites percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem
como eventual concessão da gratuidade da justiça.
É o voto.
Documento eletrônico VDA54713820 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): RAUL ARAÚJO Assinado em: 09/03/2026 23:33:25
Código de Controle do Documento: a7c21e06-96cc-4e18-97ea-f78fc7d28fec

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
AREsp 3.082.998 / MT
Número Registro: 2025/0400351-9
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
10050978620228110041
Sessão Virtual de
a
10/03/2026
16/03/2026

Relator
Exmo. Sr. Ministro RAUL ARAÚJO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : PANTANAL TRANSPORTES URBANOS LTDA
ADVOGADOS : FLAVIA PETTINATE RIBEIRO FROES - SP395642
BRUNO ANIBAL PEREIRA DE FIGUEIREDO - MT025081
AGRAVADO
: HELDER RICARDO NEVES GOMES
ADVOGADOS : SARA DE LOURDES SOARES ORIONE E BORGES - MT004807B
MARILIA DIOZ ORIONE - MT26558A
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL - ACIDENTE DE TRÂNSITO
TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos
10/03/2026
16/03/2026,
do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira, Luís Carlos
Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG) e João Otávio de Noronha votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Documento eletrônico VDA55078023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:44
Código de Controle do Documento: c768d276-cc30-4b71-a733-98850d59cede

Brasília, 16 de março de 2026
Documento eletrônico VDA55078023 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 17/03/2026 01:16:44
Código de Controle do Documento: c768d276-cc30-4b71-a733-98850d59cede